Tribunal: TJSP
Processo: 2229435-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Nulidade processual. Sustentado vício na realização do ato citatório. Questão, no entanto, que não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo. Observância ao disposto no art. 1015 do CPC. Relativização do rol, outrossim, apenas em situações em que demonstrada a existência de dano de difícil ou incerta reparação. Insurgência das agravantes ajustada ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Nulidade processual. Sustentado vício na realização do ato citatório. Questão, no entanto, que não se alinha às hipóteses de cabimento do agravo. Observância ao disposto no art. 1015 do CPC. Relativização do rol, outrossim, apenas em situações em que demonstrada a existência de dano de difícil ou incerta reparação. Insurgência das agravantes ajustada ao recurso de apelação/contrarrazões, nos termos do art. 1009, par. 1o, do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229435-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes MÔNICA
LICHTENSZTEJN TAFLA e RENATA SOIFER KRAISER, é agravado
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DE VILA DE SÃO
FERNANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229435-06.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravantes: Mônica Lichtensztejn Tafla e outro
Agravada: Associação dos Proprietários e Moradores de Vila de São
Fernando
Voto no 48.617
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Nulidade processual. Sustentado vício na realização do ato
citatório. Questão, no entanto, que não se alinha às hipóteses
de cabimento do agravo. Observância ao disposto no art.
1015 do CPC. Relativização do rol, outrossim, apenas em
situações em que demonstrada a existência de dano de
difícil ou incerta reparação. Insurgência das agravantes
ajustada ao recurso de apelação/contrarrazões, nos termos
do art. 1009, par. 1o, do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 573, proferida pelo MM. Juiz de Direito Diógenes
Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, que em sede de cobrança afastou
a preliminar arguida em contestação, “...já que a citação do corréu
ALBERTO é válida e eficaz, a teor do artigo 248, § 4o,do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Questiona-se o acerto da r. decisão. Para tanto, alude a
existência de vício processual de modo que “seja declarada NULA a
citação do corréu Alberto Lichtensztein; e ato contínuo seja atendido o
pedido da REQUERENTEAGRAVADA de que seja expedido ofício à
Receita Federal para que esta forneça o endereço atualizado do corréu
ALBERTO LICHTENSZTEIN, de forma que se possa repetir...” (fls.
01/11).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- É o caso de inadmissibilidade do recurso, na medida em
que a r. decisão recorrida não desafia a interposição de agravo de
instrumento.
Com efeito.
Insurgem as agravantes contra a r. decisão que emprestou
validade ao ato citatório do corréu. Neste caso, vale recordar, o
inconformismo direcionado a essa matéria não está previsto no rol de
hipóteses sindicáveis via agravo de instrumento.
Portanto, quanto ao assunto dos autos, o mesma não desafia
a interposição de agravo de instrumento, na diretriz do rol taxativo
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo pertinente a
doutrina de Theotonio Negrão a respeito: “o rol deste artigo 1.015 é
taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe” (Negrão, Theotonio et al. Código de processo civil
e legislação processual civil em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva,
2016, p. 933).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, nada está a referendar o entendimento firmado
em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, quanto à taxatividade
mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988), tendo em vista que não há
urgência na medida, tampouco prejuízo em sua análise, se for o caso, em
preliminar de apelação eventualmente interposta, ou nas contrarrazões,
conforme disposto no artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, seguem precedentes deste Tribunal: “Agravo de
Instrumento Insurgência contra decisão que reconheceu a
intempestividade da contestação - Decretação da revelia - Matéria
que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no
art. 1015, do CPC Inadmissibilidade do agravo Recurso não
conhecido” (Agravo de Instrumento n. 2238450-33.2019.8.26.0000,
Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2020).
E, ainda: “Agravo de Instrumento. Decisão agravada que, em sede de
ação de conhecimento, considerou a Ré revel. Insurgência. Não
conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015
do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da
questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de
apelo. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da
espécie recursal. Gratuidade processual que deve ser pleiteada
perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2273491-61.2019.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 17/12/2019).
Diante do exposto, inadmissível o recurso manejado, que,
nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229435-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Donegá Morandini
Relator